Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-97.2020.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600200-97.2020.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600200-97.2020.6.16.0164
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600200-
97.2020.6.16.0164, que considerando que a matéria reproduzida pela Tribuna do Vale não contém
conteúdo difamatório, calunioso e injurioso e nem ao menos menciona a Coligação Renova Arapoti
ou os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, indeferiu o pedido de direito de resposta,
nos termos do art. 33 da Res. 23.608/2019. (Direito De Resposta ajuizada pela Coligação Renova
Arapoti! (PSL, PSC, PSD, PL, PODE, PROS, PV) em face de Tribuna do Vale (TV Editora e Grafica -
Eireli), com fundamento no art. 31 da Resolução 23608/19 e lei 9.504/1997, alegando, em síntese,
que 11/10/20 foi publicada notícia no site requerido com distorção da verdade. A requerida afirma
na reportagem que os candidatos da coligação requerente criaram notícias falsas porque foram
impedidos de subir em palanque. A matéria contem seis informações, que dão direito a resposta,
conforme os cinco tópicos: "Na manhã desta sexta-feira um blog do município de Arapoti veiculou
uma notícia de que Irani Barros (PSDB) e Jan Pot Potinho (MDB) poderiam ter candidaturas
impugnadas por participarem de evento em Jaguariaíva onde o governador Ratinho Junior (PSD),
inaugurou o Condomínio Para Idosos no início do mês."; "A interpretação da Lei é clara para
candidatos à reeleição e dentro do município da disputa e mesmo assim se fizer uso do palanque.",
"Adversários Criaram Notícia Falsa", "Informações extraoficiais apontam que os adversários
criaram essa notícia falsa na tentativa de desestabilizar o andamento da campanha Irani-Potinho".
"Adversários Foram Para Tirar Foto Com Ratinho Junior E Foram Impedidos De Subir No
Palanque", "Informações extraoficiais apontam...esses adversários também foram a Jaguariaíva,
com o intuito de tirar uma foto com Ratinho Junior no mesmo evento e foram impedidos de subir
no palanque do governador". "Não Foram Convidado se Não Ter Apoio Do Governo", "Informações
extraoficiais apontam que ...foram impedidos de subir no palanque do governador, por não tem
sidos convidado se não ter o apoio do governo do estado". De forma indireta tentam atingir a
imagem e com informação sabidamente inverídica dos candidatos da coligação requerente. O
partido do Governador do Estado, PSD, está na coligação requerente, razão pela qual apoia a
candidatura. A matéria está publicada na capa do site, razão pela qual demonstra a extensão que
prejudica a imagem dos candidatos requerentes.) RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD /
17-PSL / 19-PODE / 90-PROS / 43-PV (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
TV EDITORA E GRAFICA - EIRELI (RECORRIDO)
FABIO LINEU LEAL ANTUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14926
416
28/10/2020 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.663

RECURSO ELEITORAL 0600200-97.2020.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD / 17-PSL /
19-PODE / 90-PROS / 43-PV
- OAB/PR44069
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI
RECORRIDO: TV EDITORA E GRAFICA - EIRELI
- OAB/PR29689
ADVOGADO: FABIO LINEU LEAL ANTUNES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. DESINFORMAÇÃO. NOTÍCIA SABIDAMENTE INVERÍDICA.
NÃO CONFIGURADAS. NÃO PROVIMENTO.
1. A liberdade de imprensa possui posição preferencial na galeria de garantias
constitucionais, só ensejando direito de resposta, na seara eleitoral, quando
houver a divulgação de matéria que veicule ofensas pessoais ou notícia
sabidamente inverídica.
2. Por "sabidamente inverídicas" tem-se as afirmações cuja falsidade seja
perceptível de plano. Precedentes.
3. Os candidatos, na condição de pessoas públicas, não podem ter
sensibilidade exacerbada, até porque é do processo político a realização de
críticas por vezes ásperas, as quais, não incidindo em inverdades manifestas,
não geram direito de resposta.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
Num. 14926416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado pela Coligação "Renova Arapoti"
em face da Tribuna do Vale (nome fantasia de TV Editora e Gráfica - EIRELI), julgado improcedente
pelo juízo da 164ª Zona Eleitoral.
Irresignada, a coligação recorreu, alegando em síntese que a recorrida teria veiculado
desinformação que contém dados inverídicos.
Contrarrazões pela recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 19/10/2020 (id. 12530316) e as razões foram protocoladas no dia 20/10/2020
(id. 12530466).
Intimada via PJE em 21/10/2020 (id. 12530616), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 22/10/2020 (id. 12530716). Anota-se que a intimação pelo PJE foi irregular
, tendo em vista a expressa previsão, no
do artigo 12 da resolução nº 23.608/2019, de
caput
uso preferencial do mural eletrônico e, na sua indisponibilidade, "sucessivamente por
(§ 1º do mesmo dispositivo).
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência"
Independentemente, tempestivas as contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A recorrida foi qualificada pelo recorrente, já na inicial, como um
.
"site de notícias"
É incontroverso nos autos que houve a publicação, pela recorrida, de matéria com
o seguinte teor:
Num. 14926416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

Num. 14926416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

Na sentença (id. 12530116), o juízo
entendeu não configuradas as
a quo
hipóteses para o deferimento do direito de resposta com base na seguinte fundamentação:
Na reportagem ora impugnada
e, por este
não há menção a Coligação e aos seus candidatos
motivo, não há como reconhecer a existência de afirmações caluniosas, difamatórias ou
injuriosas geradoras de direito de resposta a Coligação Renova Arapoti.
Ainda, há também que se levar em consideração o disposto no art. 38,
e § 1º da
caput
Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral que, embora aplicável à remoção de
conteúdo, fornece o norte hermenêutico a respeito do lugar de destaque da liberdade de
e x p r e s s ã o
n a
a n á l i s e
d a
q u e s t ã o :
(
.
.
.
)
Embora se queira fazer entender, com o título da matéria, que houve alguma espécie de
favorecimento aos Candidatos Irani e Potinho, entendo que isso não configura difamação ou
injúria, tratando-se de uma mera estratégia linguística utilizada para chamar a atenção do
.
l e i t o r
a
r e p o r t a g e m
A matéria Tribuna do Vale, em alguns trechos, utiliza-se de ironia, mas não de ofensa, tendo
.
um conteúdo jornalístico especulativo, porém dentro da liberdade de expressão da imprensa
Neste ponto, ressalto parte do parecer do representante do Ministério Público Eleitoral: “Fato
é que as frases aqui analisadas não podem ser consideradas ofensivas à honra dos
candidatos da chapa autora, não se distanciando de um limite razoável da liberdade de
expressão e liberdade de impressa, não sendo cabível o deferimento do direito de resposta”
( i d . 1 7 7 3 8 6 1 9 ) .
I I I
–
D i s p o s i t i v o .
Ante o exposto, considerando que a matéria reproduzida pela Tribuna do Vale não contém
conteúdo difamatório, calunioso e injurioso e nem ao menos menciona a Coligação Renova
Arapoti ou os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, INDEFIRO o pedido de direito
de
resposta,
nos
termos
do
art.
33
da
Res.
23.608/2019.
(...) [não destacado no original]
Nas suas razões, a recorrente alega que:
(i) a cidade de Arapoti possui 18 mil eleitores e, nestas eleições, conta com três
candidatos a prefeito;
(ii) independente de ter citado ou não o nome da coligação ou dos demais
candidatos, é clara a intenção de atingir a honra dos seus candidatos;
Num. 14926416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

(iii) a expressão "desespero" foi utilizada para promover a reportagem,
desqualificando a situação dos concorrentes ao pleito e induzindo o eleitor a acreditar que os
candidatos IRANI e POTINHO estão em vantagem e que possuem privilégios com o governo
do Estado;
(iv) a recorrida faz referência, na matéria, à AIRC nº 0600146-34.2020.6.16.0014,
baseada no comparecimento de IRANI e POTINHO a inauguração pública, como "mentira,
sendo que os únicos candidatos que impugnaram a candidatura de Irani e Potinho foram os
;
recorrentes"
(v) na reportagem é veiculada interpretação da lei que trata da vedação ao
comparecimento de candidatos em inaugurações
na qual a
"sem ser o juízo da causa"
recorrida
,
"distorceu a legislação, apresentando como se fosse disposição literal da lei"
invocando precedentes com entendimento oposto ao defendido na matéria;
(vi) foram acusados de criar notícia falsa, mas a impugnação existe e há registro
fotográfico da presença de IRANI e POTINHO à inauguração;
(vii) há referência que foram impedidos de subir no palanque com o governador
por não contarem com o seu apoio, o que não é verdade pois foram convidados, apresentando
o convite.
Requer, ao final, a reforma da sentença, reconhecendo-se que houve veiculação
de informação falsa e fora de contexto, deferindo-se em decorrência o direito de resposta.
O recurso não prospera.
Inicialmente, a se pontuar que a liberdade de imprensa consiste em garantia de
alçada constitucional, inscrita no artigo 220 da Carta Republicana nos seguintes termos:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
n e s t a
C o n s t i t u i ç ã o .
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no
art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
Da mesma forma, o direito de resposta também possui assento constitucional:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(
.
.
.
)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
Portanto, tem-se à evidência a colisão de princípios caríssimos ao estado
democrático de direito, de sorte que compete ao julgador, no caso concreto, exercer um juízo
de ponderação para identificar qual deve prevalecer.
Num. 14926416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

Todavia, há um consenso no sentido de que, ao menos em princípio, a liberdade
de informação e de imprensa possuem posição preferencial:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
INDEFERIDO. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI nº 9.504/1997. PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊNCIA.
.
AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA
AUSÊNCIA.
. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE INVERDADE VERIFICÁVEL DE PLANO
I M P R O C E D Ê N C I A .
1. "Sempre que órgão de imprensa se referir de forma direta a candidatos, partidos ou
coligações que disputam o pleito, com ofensa ou informação inverídica, extrapolando o direito
de informar, haverá campo para atuação da Justiça Eleitoral para processar e julgar direito de
resposta" (Rp nº 1313-02/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 25.9.2014).
2. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida de

ou
que
extravase
o
debate
político-eleitoral.
plano
3. Não há, na matéria questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes, perceptíveis
.
d
e

p
l
a
n
o
4. É preciso preservar, tanto quanto possível, a intangibilidade da liberdade de
, notadamente porque a função de controle desempenhada pelos veículos de
imprensa
comunicação é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício do voto consciente.
5 .
I m p r o c e d ê n c i a
d o
p e d i d o .
[TSE, RP nº 060104724/DF, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, PSESS 13/09/2018, não
destacado no original]
Extrai-se do voto condutor:
A jurisprudência desta Corte já assentou que, para ser qualificada como sabidamente
inverídica, a mensagem deve “conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias”
(Rp nº 3675-16/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 26.10.2010) e que “o fato
sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano” (Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 2.10.2014)
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 45, II e III, DA LEI Nº 9.504/97.
TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CANDIDATO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
P O L Í T I C A .
I N E X I S T Ê N C I A .
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, permite-se, "na seara eleitoral, não apenas
a crítica a determinada candidatura, mas também a adoção de posição favorável a certo
candidato salvo evidentes excessos, que serão analisados em eventual direito de resposta ou
na perspectiva do abuso no uso indevido dos meios de comunicação" (RO n° 1919-42, rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
DJe
de
8.10.2014).
2.
, no julgamento da Ação Cautelar na ADI nº 4.451, de
A respeito da liberdade de imprensa
relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o STF manifestou-se no sentido de que "o exercício
concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
,
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente
especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e
Num. 14926416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a
C o n s t i t u i ç ã o
e m
s e u
a r t .
5 º ,
i n c i s o
V " .
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
ao
qual
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 96937/AP, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 03/03/2016, não
destacado no original]
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, vislumbra-se que a recorrida
veiculou notícia marcadamente favorável à candidatura da chapa formada pelos candidatos
Irani e Potinho.
Não há nisso, em princípio, qualquer ilegalidade, pois a imprensa escrita não está
sujeita à imparcialidade, havendo expressa previsão no § 4º do artigo 42 da resolução TSE nº
23.610/2019 o seguinte:
§ 4º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a
partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas
os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de
comunicação, serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990.
Quanto à alegação de que haveria notícia sabidamente inverídica na matéria
veiculada, tem-se por insubsistente.
A uma, pois na reportagem há referência a uma notícia publicada em um blog de
Arapoti. Ocorre que, com a inicial, não houve a identificação de que blog seria esse, se
pertencente à recorrente ou a algum de seus correligionários. A matéria impugnada dirige-se
especificamente a esse blog, que teria veiculado notícia considerada falsa, não havendo nos
presentes qualquer discussão quanto ao mesmo ou a quem seria responsável pela notícia nele
veiculada.
A duas, pois na matéria não há crítica alguma à impugnação, mas apenas à
notícia, que teria sido veiculada em blog.
A três, pois a interpretação da legislação contida na notícia encontra-se em
consonância com a jurisprudência do TSE. Anota-se, no particular, que os precedentes
indicados pelo recorrente são inespecíficos, não tratando de inauguração de obra em município
diverso daquele em que o candidato exerce função pública.
Na linha do que se afirma:
(
.
.
.
)
1. Não constitui conduta a ser alcançada pelo art. 77 da Lei nº 9.504/97 a participação de
candidato em inauguração de obra pública, fora da circunscrição territorial pela qual disputa
cargo
eletivo,
considerado
o
conceito
do
art.
86
do
Código
Eleitoral.
(...) [TSE, REspE nº 24122/SP, rel. min. Caputo Bastos, PSESS 01/10/2004]
Num. 14926416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942

Por uma quarta quadra do debate, tem-se ainda que a matéria, em que pese um
tom sensacionalista e a utilização do exagero a fim de dar destaque à notícia, não desborda
para a ofensa pessoal a quem quer que seja.
Como já se tem por assente, os candidatos, na condição de pessoas públicas,
não podem ter sensibilidade exacerbada, até porque é do processo político a realização de
críticas por vezes ásperas, as quais, não incidindo em inverdades manifestas, não geram
direito de resposta.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-97.2020.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC /
22-PL / 55-PSD / 17-PSL / 19-PODE / 90-PROS / 43-PV - Advogado do RECORRENTE: THIEME
SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDO: TV EDITORA E GRAFICA - EIRELI - Advogado do
RECORRIDO: FABIO LINEU LEAL ANTUNES - PR29689.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14926416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 20:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819075825300000014354942
Número do documento: 20102819075825300000014354942